Tribunal: TJPA
Processo: 0003950-40.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003950-40.2019.8.14.0081

APELANTE: MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: MARIA LEONOR PINHEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0003950-40.2019.8.14.0081.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BUJARU.

APELADA:
MARIA LEONOR PINHEIRO DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. SENTENÇA
A QUO
JULGOU PROCEDENTE O PLEITO. ALEGAÇÃO DE DIPLOMA NÃO RECONHECIDO PELO MEC. REJEITADA. RÉU NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO. ART. 373, DO CPC. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE VENCIMENTOS. SÚMULA Nº 37/STJ. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0003950-40.2019.8.14.0081.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BUJARU.

APELADA:
MARIA LEONOR PINHEIRO DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BUJARU
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
MARIA LEONOR PINHEIRO DA SILVA
contra
o APELANTE.

Compulsando os autos, verifico a parte autora narrou em exordial que foi admitida através de concurso público para o cargo efetivo de PROFESSOR, com lotação na Secretária Municipal de Educação- SEMED.

Segue narrando que é regida pelo Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais e pelo plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores do Magistério do Município de Bujaru, no qual ambas asseguram a PROGRESSÃO VERTICAL e GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE de 10% (dez por cento) em decorrência da obtenção de título de pós-graduação
lato sensu
na área da educação.

Ressalta que, obteve o título de pós-graduação
lato sensu
na área da educação em 2018 (ID 13744634 - Pág. 21), no qual solicitou perante a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, através de requerimento, o pagamento da progressão vertical e gratificação de titularidade em 20/02/2019. Contudo, o pedido foi indeferido.

Assim, a autora ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA requerendo, liminarmente, a concessão da tutela de urgência antecipada para que seja suspensa a ilegal omissão do réu, determinando-o que efetue a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da autora do nível I para o nível II do cargo de PROFESSOR, bem como para que pague a GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento.

No mérito, requereu total procedência dos pedidos, com a confirmação da tutela de urgência e condenar o réu na OBRIGAÇÃO DE FAZER para promover a progressão vertical da autora com efeitos retroativos à data de protocolo do requerimento administrativo, bem incorporar aos seus vencimentos a gratificação de escolaridade; e na OBRIGAÇÃO DE PAGAR a quantia de R$ 2.952,93 referente à progressão vertical e R$ 1.638,76 referente à gratificação de escolaridade.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. ID 13744636.

O Município de Bujaru apresentou contestação. ID 13744646.

Decisão de saneamento e organização do processo. ID 13744654

A parte autora se manifestou pela desnecessidade de produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide. ID 13744655

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando PROCEDENTE o pleito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC com fim de declarar o direito da autora em ser promovida a progressão vertical de nível II para o cargo de professor, com efeitos retroativos para o dia 20/02/2019, bem como de receber a gratificação de titularidade em função da do curso de especialização, a partir desta mesma data.

Condeno o MUNICÍPIO DE BUJARU a realizar o pagamento retroativo dos valores correspondentes a progressão vertical de nível II para o cargo de professor e da gratificação de titularidade em função da especialização na área de educação, a partir do dia 20/02/2019.

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o E.STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

O ente promovido é isento de custas.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno a parte ré ao pagamento, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC”

O
MUNICÍPIO DE BUJARU
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO,
ID 13744657, aduzindo a impossibilidade de dar contorno de validade do suposto diploma apresentado, uma vez que não foi reconhecido pelo Ministério da Educação- MEC. Sendo assim, é impossível o reconhecimento da progressão funcional e o adicional devido ausência de provas suficientes a demonstrar os direitos da autora.

Alega que não cabe ao Poder Judiciário, de acordo com a Súmula Vinculante nº 37, determinar aumentos sobre vencimentos de servidor público, sob risco de violação ao princípio da isonomia.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a decisão recorrida, a fim que seja declarado improcedente os pedidos da apelada, de acordo com as razões expostas.

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 13744660

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação. ID 14331001

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente os pedidos da apelada, reconhecendo do direito da autora a progressão funcional vertical e incluir a gratificação de titularidade em função do curso especializado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que os documentos apresentados pela autora são precários à análise e validação do direito pleiteado, devido o diploma da apelada não ser reconhecido pelo MEC.

Inicialmente, os artigos 11, 12 e 13 da Lei Municipal 590/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores do Magistério do Município de Bujaru), preveem sobre a progressão funcional vertical e como ocorrerá as devidas elevações funcionais.
In verbis:

“Art. 11 – Progressão é a mudança do servidor, às classes e níveis dentro da carreira a que pertence, e dar-se-á através de:

I – Progressão Vertical – é o deslocamento do servidor, de um nível para outro imediatamente superior, dentro da mesma classe desde que o interessado apresente o comprovante da nova habilitação;

§1º - O comprovante da nova habilitação ao qual se refere o inciso I deste artigo será única e exclusivamente por Diploma, em casos de graduação, mestrado e doutorado e através de Certificados em casos de Especialização;

[...]

Art. 12 – A mudança de Nível é automática e vigorará a partir do momento que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação.

Art. 13 – Os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelos Profissionais do Magistério, somente serão considerados, para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida pelos órgãos competentes e, quando realizados no exterior, forem revalidadas por instituição brasileira, credenciada para este fim.”

Enquanto, a gratificação de titularidade encontra-se prevista nos artigos 21 e 27 da Lei supracitada. Vejamos:

“Art. 21 – Além do vencimento, os profissionais do magistério da educação básica pública municipal farão jus às seguintes vantagens:

I – GRATIFICAÇÕES:

[...]

e) Pela titularidade.

Art. 27 – A gratificação por titularidade concedida sobre o vencimento base da carga horário total será devido nos seguintes percentuais:

I – 10% (dez por cento) em função da especialização na área da Educação;

II – 15% (quinze por cento) em função do título de mestrado na área da Educação

III – 20% (vinte por cento) em função do título de dourado na área de Educação.

Parágrafo Único – O profissional somente fará jus ao adicional de titularidade, após requerimento formal acompanhamento de Certificado definitivo do título devidamente assinado, e expedido por instituição e curso legalmente autorizados.”

Nesse sentido, para que ocorra a progressão funcional vertical e a gratificação de titularidade é necessário a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de formação ou titulação acadêmica de Graduação e/ou Pós-Graduação.

Sendo assim, resta evidente que a apelada possui direito à progressão funcional vertical, bem como o direito ao recebimento da devida gratificação de titularidade, uma vez que juntou aos autos o Diploma de Conclusão de Especialização na área da Educação (ID 13744634 - Pág. 21), emitido pela Faculdade Educacional da Lapa – FAEL.

No mais, de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, que trata de ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Resta evidente que a apelada logrou êxito em comprovar a habilitação em curso superior, ao apresentar diploma de conclusão do curso. Contudo, o apelante, por sua vez, não comprovou suas alegações referente a Faculdade FAEL não ser reconhecida pelo MEC, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Sendo assim, rejeito a alegação do apelante referente ao não reconhecimento do diploma da apelada pelo MEC.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. NEGATIVA PELA ADMINSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A FACULDADE NÃO SE ENCONTRA AUTORIZADA A OFERECER CURSO DE GRADUAÇÃO FORA DE SUA SEDE. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO RECONHECIDO PELO MEC. MEDIDA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I-Consta dos autos que a Impetrante inscreveu-se no concurso público nº 001/2015 PMCP, para o cargo de Professora de Educação Básica Nível II, código CM-PEB I, sendo classificada em 14º (décimo quarto lugar) e que com a homologação do resultado do concurso foi chamada pela Administração Pública para apresentar documentação constante no subitem 2.7 e anexo I do ato convocatório.

II-De acordo com fls. (id. nº 1453037 – Pág. 19), a Administração Municipal não aceitou o diploma apresentado pela apelada pelo fato da faculdade possuir autorização somente para ministrar curso presencial na cidade de São Paulo, e por ter constatado que a mesma foi descredenciada pelo MEC em abril de 2013.

III-Analisando os autos, não consta qualquer informação no sentido de que a Faculdade Anglo Latino – FAL seja proibida de prestar serviços na modalidade semipresencial, pelo contrário, conforme declaração prestada pela própria Faculdade, constante às fls. 1453035 – Pág. 22/23), verifica-se que a apelada utilizou do Aproveitamento Extraordinário de Estudos, contemplado pela legislação, através da Lei nº 9.394/96, cursando à distância apenas 20% (vinte por cento) da carga horária do Curso de Licenciatura em Pedagogia.

IV-Desse modo, resta evidente que a impetrante/apelada logrou êxito em comprovar a habilitação em curso superior, ao apresentar diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia (fls. 1453033 – Pág. 18), não cabendo a Administração atribuir requisitos inexistentes no instrumento convocatório.

V- Com relação ao descredenciamento da faculdade pelo MEC, verifica-se que a apelada concluiu a graduação em 20.12.12, e que a expedição do diploma ocorreu em 10.02.2013 (fls. 1453033 – Pág. 18), ao passo que o descredenciamento da faculdade ocorreu apenas em abril de 2013 (id. 1453035 – Pág. 24/25).

VI- O descredenciamento pelo MEC não pode retroagir aos cursos ofertados e já concluídos e aos respectivos diplomas já expedidos, pois afronta diretamente a segurança jurídica daqueles que concluíram o curso na referida instituição, razão pela qual não se pode aferir que o diploma da apelada seja inválido por tal motivo.

VI – Recurso de Apelação conhecido e improvido.

VII- Em sede de Reexame Necessário sentença confirmada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001381-54.2017.8.14.0140 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/03/2020)

Quanto a alegação do apelante referente a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos sobre vencimentos de servidor público, conforme estabelecido na Súmula 37 do STJ, não se aplica no caso em tela, uma vez que o Poder Judiciário está apenas aplicando o direito da apelada em prosseguir na carreira e receber a gratificação de titularidade, nos termos das Lei Municipal nº 596/2010, logo não há de se falar em interferência de poderes.

Portanto, não há que se falar em violação a separação dos poderes, uma vez que é autorizado ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023